Tribunal: STF
Processo: HC 119920
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE EVENTUAL PEDIDO DE PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO – CONTEÚDO ABSOLUTAMENTE GENÉRICO DA POSTULAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO (OU DE DANO POTENCIAL) À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO.